Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016353-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
MAIKON LUCAS SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por indeferir o pedido de retificação do cálculo de pena para alterar a fração do cumprimento da sanção do crime hediondo, em razão da reincidência não ser específica, consoante alterações trazidas à Lei n.o 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que foi pugnado pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.o 0003321-48.2012.8.11.0064, em que o penitente cumpre a pena total de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, em razão de condenações pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que o paciente, em relação ao crime de tráfico de drogas, pelo qual restou condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, faz jus à retificação do cálculo de pena para afastar a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime, por não ostentar reincidência específica; alegando, nesse desiderato, que devem incidir os 40% (quarenta por cento) previstos no inc. V, do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019,diante da lacuna na lei quanto aos reincidentes em crimes comuns, por ser mais favorável ao reeducando.
Nessa ordem de ideias, sustenta que a alteração da redação do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, estabelecendo novos critérios para a progressão de regime, com o escalonamento do requisito objeto para a concessão do benefício, cujos percentuais variam entre 16% a 70%, consiste em norma de natureza penal, visto que regula o cumprimento da pena, e, portanto, no que se apresenta mais benéfica ao penitente, deve retroagir no tempo.
Outrossim, menciona que, apesar de ter sido interposto, de forma concomitante à presente impetração, o Agravo em Execução, que trata da mesma insurgência, a análise da matéria exige celeridade, uma vez que, com a retificação do memorial de pena pugnado, haverá considerável redução no lapso temporal necessário para o reeducando progredir ao regime intermediário, cuja data, atualmente, está prevista para 01/10/2020, a evidenciar a flagrante ilegalidade que atinge o seu direito de locomoção e justificar a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja retificado o cálculo da pena do reeducando nos autos do Processo Executivo n.o 0003321-48.2012.8.11.0064, alterando a fração de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento) para reprimenda para a reprimenda de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão do crime de tráfico de drogas, consoante nova redação do art. 112, incs. V, da LEP, e, por consequência, progredido imediatamente ao regime intermediário.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 53136459 ao ID 53136462.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a pretendida progressão do paciente ao regime semiaberto comporta exame em recurso próprio [agravo em execução], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Aliás, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual” (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).
Outrossim, há de se ressaltar que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar de forma irrefutável o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.
Desta feita, mesmo que seja acolhida a pretensão defensiva para retificar o cálculo de pena, o que ensejaria a alteração da data prevista para o cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime do paciente, não se pode descurar que para a concessão do almejado benefício executório exige-se, de forma simultânea, o preenchimento do requisito subjetivo, que consiste na demonstração do bom comportamento carcerário do penitente, comprovada pelo diretor do estabelecimento, o que inexiste nos autos eletrônicos.
Ademais, persiste, ainda, a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda imprescindível ao caso.
Desta feita, por ora, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem do presente mandamus, até mesmo porque não há como descurar que as teses defensivas constantes na inicial se confundem com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFERIO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MAIKON LUCAS SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator